Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733772-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAILSON DA SILVA SUZARTE RECORRIDO: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. “PARCERIA RENTÁVEL”. “ESQUEMA DE PONZI”. ILICITUDE. CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o negócio jurídico de mútuo em exame deve ser desconstituído, em virtude de sua relação com o negócio jurídico de “parceria rentável” declarado nulo por ilicitude do objeto, além de deliberar a respeito da existência dos danos morais alegadamente experimentados pelo autor. 2. No caso, o negócio jurídico de “parceria rentável” foi declarado nulo pelo Juízo singular e não é objeto do presente recurso. 3. Ocorre que houve a celebração de dois negócios jurídicos: a) o de “parceria rentável” e b) o de mútuo, com desconto das parcelas em folha de pagamento. 3.1. O negócio jurídico de mútuo celebrado entre o apelado e a instituição financeira recorrida é plenamente válido, e não deve sofrer a interferência dos efeitos da declaração de nulidade do negócio jurídico de “parceria rentável”. 5. A despeito de ser o negócio jurídico de mútuo em exame válido, as apeladas respondem solidariamente em virtude da ocorrência de fortuito interno na exploração da atividade econômica respectiva. 5.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 6. A obrigação de indenizar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 6.1. Além disso não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido a produção de dano moral, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera juridica extrapatrimonial da parte. 7. No caso em deslinde, a despeito da prática de ato ilícito pelas rés e da reconhecida frustração do autor ao tomar consciência de que havia sido vítima de ilícito praticado por terceiro, a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, não podendo haver a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais alegados. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, 7o, parágrafo único, e 25, ambos do CDC, sustentando que a celebração do contrato com o Banco Pan apenas foi realizada porque a empresa Fênix o enganou quanto aos aspectos do negócio jurídico, transmitindo uma falsa percepção da realidade, inclusive, quanto à licitude do negócio. Aduz que não obstante o banco não figure no contrato da Fênix, ele forneceu um empréstimo consignado mediante atuação de um terceiro, deixando de seguir os parâmetros mínimos de compliance em segurança de operações bancárias, permitindo que um agente estelionatário captasse cliente para a sua carteira de recebíveis. Pugna, assim, pela responsabilização da instituição financeira pelo fortuito interno, com a anulação da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado no 62-6520380/19 celebrado com o Banco Pan, intermediado pela Ita Serviços. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, 7o, parágrafo único, e 25, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato denominado “parceria rentável” (ID 31752011), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030